Tribunal: TJBA
Processo: 8047344-20.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047344-20.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLEDISON BARBOSA DOS ANJOS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA (CFO PMBA). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU O MÉRITO E CONCEDEU A SEGURANÇA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. ELIMINAÇÃO EM EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL. DIAGNÓSTICO DE ESCOLIOSE E PASSADO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO. COTEJO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LAUDOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS QUE ATESTAM A PLENA CAPACIDADE LABORATIVA E FÍSICA DO CANDIDATO. APROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA PELA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VINCULAÇÃO AO EDITAL QUE DEVE SER COMPATIBILIZADA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES CONSOLIDADOS DO STF (TEMA 485), STJ E DESTE EGRÉGIO TJBA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.A presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública, incluídos os laudos da Junta Médica Oficial, ostenta natureza relativa (juris tantum), admitindo prova em contrário. O Agravado colacionou aos autos laudos particulares emitidos por médicos especialistas em ortopedia, atestando que a escoliose diagnosticada é de grau leve, sem repercussão hemodinâmica, neurológica ou motora, atestando a plena capacidade para o exercício das atividades militares. 2.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853), assentou que, excepcionalmente, é permitido ao Poder Judiciário o controle de legalidade e razoabilidade dos atos de banca examinadora quando verificada flagrante ilegalidade, não configurando indevida incursão no mérito administrativo. 3.A eliminação de candidato por alteração anatômica que não acarreta restrição funcional atual afronta a proporcionalidade e a razoabilidade. Acerto da decisão monocrática de mérito. 4.Agravo Interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8047344-20.2023.8.05.0000, figurando como Agravante o Estado da Bahia e como Agravado Cledison Barbosa dos Anjos. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 13 de maio de 2026. Francisco de Oliveira Bispo Juiz Substituto do Segundo grau Titularidade em provimento 26 relator